Tribunal: TJDFT
Processo: 0705010-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALTERAÇÃO DE FACHADA DE IMÓVEL INTEGRANTE DE CONDOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. VÍCIO SANADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO RÉU ACOLHIDOS.
1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, mas não são viáveis para rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. No caso, há que se reconhecer a existência de omissão no acórdão, por ter a majoração dos honorários advocatícios se restringido aos dois dos réus do processo.
3. Embargos de Declaração conhecidos. Não providos os opostos pelo Autor. Providos os do Réu. Decisão unânime.